Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), WELTON DE SOUZA REGO - CPF: 023.800.881-95 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA PAULA WALACHESKI - CPF: 048.234.201-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DA CORRÉ – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES SUBJETIVAS DISTINTAS – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal, como a discussão acerca da autoria delitiva. Além disso, a imposição da prisão preventiva prescinde de prova cabal da responsabilidade penal do agente, bastando a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Não há falar em inidoneidade dos fundamentos da custódia cautelar, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da diversidade de drogas encontradas em poder do agente e da aparente sua propensão à reiteração delitiva.

Se a revogação da prisão preventiva do corréu foi justificada exclusivamente pela existência de condições pessoais favoráveis, não há falar em extensão do benefício ao paciente, uma vez que tais condições não se comunicam, consoante o artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Welton de Souza Rego
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, a impetrante alega que não está caracterizada a autoria dos crimes mencionados e que o paciente é mero usuário de substâncias entorpecentes.

Outrossim, sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea, e que a segregação da corré Bruna Paula Walacheski foi revogada pelo juízo de origem, razão pela qual tal benefício deve ser estendido ao paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 71578951).

Junta documentos (Ids. n. 71578952 – 71578959).

O pedido de liminar foi indeferido pela Excelentíssimo Senhora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em regime de plantão judiciário (Id. n. 71606478).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 71676969).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 73589977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Welton de Souza Rego
está preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em linhas gerais, a impetrante sustenta que não está caracterizada a autoria dos crimes mencionados e que o paciente é mero usuário de substâncias entorpecentes.

Outrossim, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea, e que a segregação da corré Bruna Paula Walacheski foi revogada pelo juízo de origem, razão pela qual tal benefício deve ser estendido ao paciente.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o paciente e sua companheira foram presos em flagrante delito no dia 5 de dezembro de 2020, nas condições assim descritas pela denúncia oferecida pelo
parquet
:

“
01o FATO

Consta dos autos que no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 08h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
WELTON DE SOUZA REGO
e BRUNA PAULA WALACHESKI, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, mantinham em depósito porções de cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, os denunciados
Welton
e Bruna estavam saindo de carro de sua residência quando foram abordados por policiais que estavam realizando diligências para efetuar o cumprimento de mandado de prisão no 001024049-76 expedido pelo juízo de Londrina/PR, em desfavor de
Welton
.

Neste viés, a guarnição policial comunicou o denunciado a respeito do mandado de prisão, ocasião em que esboçou nervosismo, sendo que após uma rápida vistoria em seu veículo, foram localizadas dentro de uma pochete de propriedade de Bruna, 01 (uma) porção de maconha, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e algumas embalagens de cocaína, aparentemente usadas.

Após autorização dos proprietários, a equipe policial adentrou na residência, onde foram localizadas mais 10 (dez) porções de cocaína em pó e 01 (uma) porção de cocaína em formato de pedra, conforme consta o laudo pericial de constatação juntado nos autos, f. 43/46. Além disso, foram localizados vários sacos tipo ‘zip’, utilizados para embalar as drogas para a revenda, restando evidente que as drogas localizadas com os denunciados seriam destinadas ao comércio ilegal.

02o FATO

No dia 05 de dezembro de 2020 e durante vaso período anterior, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, os denunciados
WELTON DE SOUZA REGO
e BRUNA PAULA WALACHESKI, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas. A apreensão em posse dos mesmos de considerável quantidade de droga de natureza diversa e de embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para acondicionar as substâncias, também aponta que eles praticavam o tráfico juntos e, portanto, estavam previamente associados para a prática da mercancia ilícita de drogas, considerando-se que traziam consigo e mantinham em depósito entorpecentes, de forma permanente e duradoura, bem como utilizavam-se da residência onde moravam para tanto
” (Id. n. 71578957, pp. 28-30;
sic
; destaquei).

Inicialmente, frise-se que, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento do acervo probatório, inviabilizando o enfrentamento da tese de autoria delitiva sustentada pela impetrante – pautada, diga-se de passagem, na simples afirmação de que o paciente é mero usuário de drogas.

A propósito, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, na

espécie, constata-se a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, notadamente, no auto de apreensão (Id. n. 71578957, p. 120), no laudo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 71578957, pp. 157-160) e nos depoimentos prestados em delegacia pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.

No tocante à alegada ausência de fundamentação do
decisum
que converteu a custódia em preventiva, observa-se que a segregação instrumental do paciente se lastreou na gravidade concreta da conduta, em virtude da diversidade de drogas encontradas em poder do casal (maconha e cocaína) e do risco de reiteração delitiva, na medida em que
Welton
já ostentava registros criminais, tanto assim que o flagrante se deu no contexto de cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Londrina/PR.

Nesse particular, destaque-se que, ao prestar as suas informações, a impetrada assinalou que o paciente “
ostenta mandado de prisão em aberto, proveniente da Comarca de Londrina/PR, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, assim como ostenta lista de antecedentes criminais, materializados pelo Inquérito Policial tombado sob o n.o 10071-25.2014.811.0055, em trâmite pela Segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra pela prática, em tese do crime de estelionato; ação penal n.o 11048-22.2011.811.0055, pela prática do crime de ameaça, que tramitou pelo Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra; e ação penal n.o 317-93.2020.811.0008, que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, MT
” (Id. n. 71676969;
sic
).

Logo, não há falar em ausência de fundamentação adequada para o título constritivo, porquanto a custódia está justificada por dados concretos extraídos do fato delituoso em apuração, bem como pela necessidade de se acautelar a ordem pública contra a aparente propensão do paciente à prática de novos crimes.

Finalmente, no que diz respeito à afirmação de que a prisão preventiva da corré Bruna foi revogada e que tal benefício deveria ser estendido ao paciente, observo que a respectiva decisão não foi juntada ao presente
habeas corpus
. De qualquer sorte, a diligente Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, transcreveu o referido
decisum
, do qual é possível concluir que a revogação da custódia da mencionada corré se deu precisamente em razão do fato de que ela, diferentemente do paciente, não possui outros registros criminais, circunstância que evidencia a sua reduzida periculosidade.

Assim, não há falar em aplicação da norma contida no art. 580 do CPP, na medida em que as condições subjetivas do paciente são eminentemente distintas das de sua companheira.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021